Tribunal: TJES
Processo: 5002972-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002972-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MARIA CLEUSA FARDIN
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002972-24.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MARIA CLEUSA FARDIN
Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIO MEIRELLES MACHADO - ES3148-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em razão da decisão, por cópia à fl. 19 do evento nº 1314959, proferida pelo d. Magistrado da Vara Única da Comarca de Santa Teresa que, nos autos da “ação de desapropriação c/c servidão administrativa com pedido liminar de imissão provisória na posse”, indeferiu tacitamente o pedido liminar, postergando a sua análise para momento posterior à contestação.

Em suas razões recursais, no evento n° 1314950, a agravante aduz, em síntese, que:
(I)
“
a exata fração de terras pertencentes ao imóvel em questão atingida pelo empreendimento foi declarada de utilidade pública pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio da Resolução Autorizativa n.º 8.694 de 24de março de 2020, revelando-se, pois, o interesse público existente na demanda em voga.”
(fl. 09);
(II)
“
A Agravante comprovou a urgência e a relevância na manutenção do empreendimento, bem como que a referida Estação Repetidora de Santa Teresa atende ao interesse público da população. E finalmente, depositou em juízo
o
valor referente à oferta prévia, R$ 36.222,42 (trinta e seis mil e duzentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), a título de justo preço indenizatório.”
(fl. 11);
(III)
“
A decisão agravada tal como lançada comprometerá toda uma operação que visa atender as demandas energéticas da população do entorno, uma vez que certamente o indeferimento da liminar impossibilitará a Concessionária em dar efetividade as providências necessárias para implementação do projeto”
(fl. 12);
(IV)

“
Em conformidade com o que estabelece art. 15 do Decreto Lei 3.365/41, basta ao expropriante alegar a urgência, não necessitando comprová-la, para fins de requerer a imissão provisória na posse.”
(fl. 12).

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requereu, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Proferida decisão no evento nº 1357521 concedendo a tutela antecipada recursal para determinar a imissão provisória da agravante na posse da área objeto da ação originária, pertencente à agravada.

A agravada apresentou contrarrazões no evento nº 1754560, suscitando, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Em seguida, a agravada interpôs recurso de agravo interno, com conteúdo essencialmente idêntico àquele contido em sua petição de contrarrazões ao agravo de instrumento.

De seu turno, a agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno no evento nº 2149718.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
2
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

2
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em razão da decisão, por cópia à fl. 19 do evento nº 1314959, proferida pelo d. Magistrado da Vara Única da Comarca de Santa Teresa que, nos autos da “ação de desapropriação c/c servidão administrativa com pedido liminar de imissão provisória na posse”, indeferiu tacitamente o pedido liminar, postergando a sua análise para momento posterior à contestação.

Em suas razões recursais, no evento n° 1314950, a agravante aduz, em síntese, que:
(I)
“
a exata fração de terras pertencentes ao imóvel em questão atingida pelo empreendimento foi declarada de utilidade pública pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio da Resolução Autorizativa n.º 8.694 de 24de março de 2020, revelando-se, pois, o interesse público existente na demanda em voga.”
(fl. 09);
(II)
“
A Agravante comprovou a urgência e a relevância na manutenção do empreendimento, bem como que a referida Estação Repetidora de Santa Teresa atende ao interesse público da população. E finalmente, depositou em juízo
o
valor referente à oferta prévia, R$ 36.222,42 (trinta e seis mil e duzentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), a título de justo preço indenizatório.”
(fl. 11);
(III)
“
A decisão agravada tal como lançada comprometerá toda uma operação que visa atender as demandas energéticas da população do entorno, uma vez que certamente o indeferimento da liminar impossibilitará a Concessionária em dar efetividade as providências necessárias para implementação do projeto”
(fl. 12);
(IV)

“
Em conformidade com o que estabelece art. 15 do Decreto Lei 3.365/41, basta ao expropriante alegar a urgência, não necessitando comprová-la, para fins de requerer a imissão provisória na posse.”
(fl. 12).

PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DA JUSTIÇA ESTADUAL

A recorrida sustenta em contrarrazões, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo, salientando que
“as concessionárias de energia elétrica, em razão da legitimidade da intervenção da União (poder público concedente) têm assegurado a competência da Justiça Federal”
.

Contudo, embora a área objeto de desapropriação tenha sido declarada de utilidade pública pela ANEEL, autarquia em regime especial que integra a Administração Pública indireta Federal, o interesse preponderante em testilha é da concessionária agravante, não se vislumbrando interesse manifesto da União.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já considerou que o mero fato de ser a expropriante concessionária de serviço público federal não enseja a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação, o que ocorrerá somente se houver manifesto interesse da União na lide. Neste sentido:

COMPETÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTO INTERESSE DA ANEEL NA LIDE. RECURSO PROVIDO. 1 . Agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por JOSÉ CARLOS LANA contra decisão concessiva de liminar à COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD e à ALCAN ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA para a imissão provisória destas na posse de área declarada de Utilidade Pública para fins de desapropriação, mediante depósito do valor constante na prévia avaliação administrativa. A agravante requereu efeito suspensivo ao recurso e o seu provimento a fim de que a imissão na posse ocorra apenas após a realização de perícia por perito imparcial. Concedido efeito suspensivo ao recurso, foram opostos embargos de declaração , sendo negado seguimento ao agravo de instrumento por falta de peças. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno , tendo o relator reconhecido a competência da Justiça Federal, por entender haver interesse da ANEEL. Desta decisão foi interposto agravo regimental pelas empresas agravadas. No acórdão do agravo, o TAMG, negou-lhe provimento, por entender ser competente a Justiça Federal, uma vez que o decreto que declarou como de utilidade pública a área litigiosa foi expedido pelo Diretor Geral da ANEEL, autarquia federal. Recurso especial apresentado pela COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD e ALCAN ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA., apontando dissídio jurisprudencial entre o aresto impugnado e precedentes desta Corte, segundo os quais o mero fato de serem as expropriantes concessionárias de serviço público federal não enseja a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação. Contra-razões pugnando pelo reconhecimento da ausência de prequestionamento e pelo desprovimento do recurso, devido ao interesse da União, em virtude do pedido de intimação da ANEEL na petição do agravo de instrumento. 2.
O mero fato de serem as expropriantes concessionárias de serviço público federal não enseja a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação
.
In casu
, não ocorreu manifestação de interesse da ANEEL na presente lide, não se podendo presumir o interesse jurídico dessa autarquia na ação de desapropriação. 3. Este colendo Sodalício vem expressando o entendimento de que se não houver expresso interesse da União na lide, não existe necessidade de deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. 4. Recurso especial provido. (STJ – REsp nº 714.983 / MG. Rel. Min. José Delgado. Julgado em 23/08/2005. DJ em 17/10/2005)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA AJUIZADA POR EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MANIFESTO DESINTERESSE DA UNIÃO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Na linha de orientação desta Corte Superior, em regra, a competência da Justiça Federal é fixada em razão da pessoa (CF, art. 109, I), sendo irrelevante a natureza da lide. 2. Apesar de a demanda ter sido proposta por uma empresa particular concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, no caso dos autos não há a presença de nenhum dos entes elencados no supracitado dispositivo constitucional. Além disso, o Juízo Federal ressaltou a expressa manifestação de desinteresse da União. 3. Incidência do enunciado da Súmula 150/STJ, segundo o qual "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP, o suscitante. (STJ – CC nº 47620 / SP. Rel. Min.ª Denise Arruda. Julgado em 22/02/2006. DJ em 27/03/2003).

Nestes termos, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Primeiramente, observo, que o pedido efetivado pela recorrente de concessão de imissão provisória na posse, após a juntada do comprovante de depósito, teve sua análise postergada pelo magistrado no despacho recorrido que, por essa razão, possui verdadeiro conteúdo decisório.

Isto porque, a postergação da análise do pedido corresponde a um indeferimento tácito do pleito
,
caracterizando negativa de prestação jurisdicional, o que contempla a hipótese de cabimento do recurso ora aviado, porquanto demonstrado o risco de dano grave ou a possibilidade de ineficácia da medida caso se aguarde a instauração do contraditório.

Em outras palavras, ao postergar a análise do pedido, ou seja, ao deixar de apreciar pleito, o magistrado
a quo
exerceu juízo de valor, não implicando em despacho de mero expediente, mas em indeferimento tácito da pretensão, que desafia a interposição do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil.

Ultrapassado este ponto, denota-se dos autos que a agravante ajuizou, na origem,
“
ação de desapropriação c/c servidão administrativa com pedido liminar de imissão provisória na posse”,
informando que o empreendimento da Estação Repetidora de Santa Teresa foi declarado como de “utilidade pública” mediante o processo n° 48500.000527/2020-81 da ANEEL, conforme Resolução Administrativa n° 8.694 de 24 de março de 2020, prevendo autorização para desapropriação da área de Estação Repetidora e a constituição de servidão administrativa de acesso à referida área e, conforme as plantas e memoriais descritivos, a expropriação recai sobre o imóvel da requerida.

Aduz que procedeu a avaliação para efeito de encontrar a justa avaliação do bem, alcançando a monta de R$ 36.222,42 (trinta e seis mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), requerendo, ato contínuo, a sua imissão na posse da área.

Com efeito, neste caso, aplica-se as regras que norteiam o instituto da desapropriação por utilidade pública, como previsto no artigo 40 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Assim sendo, a pretensão da parte autora/agravante, deve ser examinada à luz do que dispõe o art. 15, § 1º e suas alíneas, do Decreto-Lei acima mencionado:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial; b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Sobre o assunto, leciona José dos Santos Carvalho Filho:

Dois são os pressupostos que permitem ao expropriante a imissão provisória na posse. O primeiro é que seja declarada a urgência, e o segundo, que seja depositado valor de acordo com o que a lei estabelecer. Registre-se, por oportuno, que, observados tais pressupostos, o expropriante tem direito subjetivo à imissão provisória, não podendo o juiz denegar o requerimento feito nesse sentido. Esse é o sentido que emana do art. 15 da lei expropriatória.
1

Como se vê, para que seja deferida a medida liminar de imissão provisória na posse do imóvel para fins de desapropriação e de constituição de servidão administrativa é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 (LGL\1941\6), quais sejam, a
urgência da medida
e o
depósito prévio do valor estimado da indenização
.

Neste caso, analisando os documentos trazidos pela agravante, noto que há cópia da Resolução Administrativa n° 8.694/20, expedida pela ANEEL, que declarou o bem de utilidade pública para fins de constituição de desapropriação e de constituição de servidão administrativa, com especificação da finalidade do ato, bem como autorização para a agravante promover a constituição de servidão.

Também instruiu os autos com laudo de avaliação que estipulou em R$ R$ 36.222,42 (trinta e seis mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), o valor da indenização devida à proprietária, cujo valor encontra-se depositado, conforme documento de fl. 13 do evento n° 1314966.

Além disso, juntou memorial descritivo, planta e situação do imóvel que sofrerá o gravame e certidão do registro de imóveis referente ao terreno objeto da lide.

A premência declarada pela autora apresenta-se manifesta, tendo em vista que visa garantir a confiabilidade no sistema de transmissão de energia elétrica, mantendo-se em funcionamento de forma a cumprir o contrato celebrado com a ANEEL cm fornecimento de energia elétrica a população do Estado do Espírito Santo, o que atende ao requisito de urgência estabelecido no artigo 15 do Decreto-Lei n° 3.365/ 1941.

Em se tratando de instituição de servidão administrativa, é possível a imissão liminarmente na posse do imóvel, sendo tal medida de natureza provisória. Desnecessária, pois, perícia judicial preliminar, desde que oferecido valor que atenda ao disposto no artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei n° 3.365, de 1941, sobretudo pela possibilidade de ulterior complementação da indenização, se for o caso. Neste sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÃO SUSCITADA DE OFÍCIO – TENTATIVA INEXITOSA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – DECISÃO COMBATIDA QUE INDEFERIU INAUDITA ALTERA PARS LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O AGRAVADO – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO FUTURA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – UTILIDADE PÚBLICA – PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL –
PRÉVIA ELABORAÇÃO DE LAUDO JUDICIAL – DESNECESSIDADE – DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO COM BASE EM LAUDO UNILATERAL – VIABILIDADE
– URGÊNCIA DEMONSTRADA.

– Conforme jurisprudência do STJ, afigura-se “dispensável a intimação do agravado para contra-razões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado” (REsp 898.207/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 29.3.2007).

–
Nos termos do art. art. 15, do Decreto-Lei nº 3.365/4, “se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685, do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens.”
.

– A avaliação prévia apoiada em laudo unilateral é realizada apenas para fins de deferimento da imissão provisória na posse, não se confundindo com a perícia definitiva efetivada sob o contraditório, com fins de fixação do valor definitivo da indenização.

– Recurso ao qual se dá provimento. (TJMG – Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.007399-7/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020)

Observo que, não obstante a recorrida, em contestação, tenha suscitado a nulidade do ato administrativo da ANEEL que declarou a utilidade pública do bem, entendo que tal argumenta não prospera.

Isto porque, o art. 10 da Lei nº 9.074/1995, alterado pela Lei nº 9.648/1998, prevê expressamente que cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias à implantação de instalações de concessionários, permissionários e autorizados de energia elétrica,
in verbis:

Art.10. Cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias à implantação de instalações de concessionários, permissionários e autorizados de energia elétrica.

Além disso, a referida Resolução traz, de maneira clara, a motivação da declaração da utilidade pública.

Não bastasse isso, embora o art. 9º do Decreto Lei n° 3.365/41, não vede a investigação da validade da conduta da Administração Pública e nem a defesa de direito subjetivo, a referida apreciação se dará em ação autônoma, consoante parte final do art. 20 do mesmo diploma, e não no processo de desapropriação, que possui regramento próprio e específico.

Sobre a referida ação autônoma, ensina José dos Santos Carvalho Filho:

Quanto ao que o dispositivo nominou ação direta, já antecipamos que se trata de ação diversa, que vai formar novo processo. O sentido é de que no processo expropriatório as partes, no mérito, só podem discutir o valor indenizatório. Desse modo, se o expropriado pretende discutir com o Poder Público questões sobre desvio de finalidade, dúvida na figura do proprietário, motivação desconforme a lei e, enfim, qualquer outra desse gênero, deverá propor ação nova, sendo, pois, impossível juridicamente suscitá-las no processo expropriatório.
2

Assim, as questões fáticas ventiladas pelos requeridos em sede de contestação para impedir a imissão provisória da agravada na posse do imóvel não tem o condão de surtir o efeito desejado no âmbito da ação de origem, vez que versam sobre questões meritórias alheias ao processo.

Salienta-se que não pode o Judiciário imiscuir-se nas funções executivas e de administração que o ordenamento jurídico atribui aos órgãos da administração pública, em face do princípio da separação dos poderes.

Destarte, inviável se mostra a substituição, pelo Poder Judiciário, da análise da utilidade pública das áreas envolvidas para o desenvolvimento do serviço público prestado pela agravante.

À vista de tais considerações, preenchidos os requisitos a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, impõe-se a reforma da decisão recorrida para deferir a tutela de urgência pleiteada, concedendo à agravante a imissão provisória na posse.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, concedendo a tutela de urgência para determinar a imissão provisória da agravante na posse da área objeto da presente ação.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito
Administrativo
. 23ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 918.

2
CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito
Administrativo.
30 ed. Rev. Atual. Ampl. São Paulo: Atlas, 2016. p. 898.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO CUMULADA COM CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
– TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
NA ORIGEM –
PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR, NOS TERMOS DO DECRETO-LEI Nº
3.365/1941
– RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
PROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Preliminar

1.
A recorrida sustenta em contrarrazões, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo, salientando que
“as concessionárias de energia elétrica, em razão da legitimidade da intervenção da União (poder público concedente) têm assegurado a competência da Justiça Federal”
. Contudo, embora a área objeto de desapropriação tenha sido declarada de utilidade pública pela ANEEL, autarquia em regime especial que integra a Administração Pública indireta Federal, o interesse preponderante em testilha é da concessionária agravante, não se vislumbrando interesse manifesto da União. Preliminar rejeitada.

Mérito

2.
Para que seja deferida a medida liminar de imissão provisória na posse do imóvel para fins de desapropriação e de constituição de servidão administrativa é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 (LGL\1941\6), quais sejam, a urgência da medida e o depósito prévio do valor estimado da indenização.

3.
Neste caso, analisando os documentos trazidos pela agravante, noto que há cópia da Resolução Administrativa n° 8.694/20, expedida pela ANEEL, que declarou o bem de utilidade pública para fins de constituição de desapropriação e de constituição de servidão administrativa, com especificação da finalidade do ato, bem como autorização para a agravante promover a constituição de servidão.

4.
Também instruiu os autos com laudo de avaliação que estipulou em R$ R$ 36.222,42 (trinta e seis mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), o valor da indenização devida à proprietária, cujo valor encontra-se depositado, conforme documento de fl. 13 do evento n° 1314966.

5.
A premência declarada pela autora apresenta-se manifesta, tendo em vista que visa garantir a confiabilidade no sistema de transmissão de energia elétrica, mantendo-se em funcionamento de forma a cumprir o contrato celebrado com a ANEEL cm fornecimento de energia elétrica a população do Estado do Espírito Santo, o que atende ao requisito de urgência estabelecido no artigo 15 do Decreto-Lei n° 3.365/ 1941.

6.
Em se tratando de instituição de servidão administrativa, é possível a imissão liminarmente na posse do imóvel, sendo tal medida de natureza provisória. Desnecessária, pois, perícia judicial preliminar, desde que oferecido valor que atenda ao disposto no artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei n° 3.365, de 1941, sobretudo pela possibilidade de ulterior complementação da indenização, se for o caso.

7.
O art. 10 da Lei nº 9.074/1995, alterado pela Lei nº 9.648/1998, prevê expressamente que cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias à implantação de instalações de concessionários, permissionários e autorizados de energia elétrica.

8.
Não pode o Judiciário imiscuir-se nas funções executivas e de administração que o ordenamento jurídico atribui aos órgãos da administração pública, em face do princípio da separação dos poderes. Destarte, inviável se mostra a substituição, pelo Poder Judiciário, da análise da utilidade pública das áreas envolvidas para o desenvolvimento do serviço público prestado pela agravante.

9.
À vista de tais considerações, preenchidos os requisitos a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, impõe-se a reforma da decisão recorrida para deferir a tutela de urgência pleiteada, concedendo à agravante a imissão provisória na posse.

10
.
Agravo de instrumento conhecido e provido. Recurso de agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto do eminente Relator.